Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711064-04.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal. De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que “O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 85, § 4o, inciso II, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003